Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0705395-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO REUS: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração ID 22813262, intimem os embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator